Tribunal: TJDFT
Processo: 0728597-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728597-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SILVIA MONTEIRO FALCAO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Impugnação ao Cumprimento de Sentença – Ação Coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018 – Reajuste Previsto na Lei n.o 5.184/2013 – Ação Rescisória no. 0723087-35.2024.8.07.0000 - Taxa SELIC - Anatocismo - Ausência de Probabilidade de Provimento do recurso – Efeito Suspensivo – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. O Distrito Federal defende que a Decisão recorrida contraria a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 864. De pronto avalio inexistir probabilidade de provimento do recurso, uma vez que inexistente a concessão de efeito suspensivo na Ação Rescisória n.o 0723087-35.2024.8.07.0000, ou seja, o título executivo judicial exequendo ainda não foi desconstituído e nem foi concedido efeito suspensivo para obstar os cumprimentos individuais de sentença. No que concerne às teses que fulminariam a exigibilidade do título exequendo, tenho que cuida-se de matéria sobre a qual já se operou a preclusão, pois expressamente debatidas nos autos da Ação Coletiva n.o 0702195-95.2017.8.07.0018 e refutadas pelo Órgão Julgador. Veja-se trecho do Acórdão n.o 1316826, proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, ao que interesse ao deslinde da causa: "(...) 6. A situação sub judice não se amolda nos parâmetros de incidência do precedente vinculante do Recurso Extraordinário n.o 905.357/RR, que trata da revisão anual da remuneração dos servidores públicos, uma vez que o presente recurso versa, exclusivamente, sobre o descumprimento das determinações legais relativas ao pagamento escalonado de reajustes salariais da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, previstos na Lei n.o 5.184/2013. (...)" Portanto, não existe probabilidade de provimento do recurso nesse ponto. Distrito Federal alega, também, a impossibilidade de cumular a taxa selic com juros e correção monetária, a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o da Resolução no. 303/2019 do CNJ e o indevido aumento de despesa sem a correspondente previsão legal, além de violação ao princípio da separação dos poderes e isonomia. Inexiste, contudo, probabilidade de provimento do recurso. Nossa Egrégia Oitava Turma Cível já afastou a tese de anatocismo em diversos precedentes, como se lê: "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. DEZEMBRO DE 2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA. RESOLUÇÃO DO CNJ. CONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. É correta a incidência da taxa Selic a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, assim considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios, conforme determinou a decisão agravada. 2. Essa metodologia de cálculo está em consonância com a Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o, com redação dada pela Resolução CNJ no 448, de 25/3/2022, que dispõe sobre gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, considerando a promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021. 3. Os atos normativos são dotados de presunção relativa de constitucionalidade, devendo a aplicabilidade da norma ser observada até que seja revogada ou declarada a sua inconstitucionalidade. 4. O cumprimento intransigente dos atos normativos administrativos, editados pelo Conselho Nacional de Justiça, como é o caso da Resolução no 303/2019, que fundamentou expressamente o ato ora impugnado, é dever institucional dos tribunais de justiça brasileiros (STF, MS 37422 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-297 DIVULG 18-12-2020 PUBLIC 07-01-2021). 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido." (Acórdão 1883015, 07098511620248070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/6/2024, publicado no DJE: 4/7/2024.) "CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO EXECUTADO. TESE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO E CONSOLIDADO ATÉ O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. OBSERVÂNCIA. 1. De acordo com o artigo 3o da Emenda Constitucional n. 133/2021, [n]as discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. 2. A Resolução CNJ n. 303/2019, ao dispor sobre a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, no § 1o do artigo 22, estabelece que, [a] partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. 3. Observado que, na decisão objeto do agravo de instrumento, a metodologia de cálculo do quantum devido pela Fazenda Pública se mostra consentânea com as disposições contidas no artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 e no § 1o do artigo 22 da Resolução CNJ no 303/2019, não há razão para que seja acolhida a tese de incorreta aplicação da taxa Selic suscitada pela parte executada. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido." (Acórdão 1882967, 07126251920248070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/6/2024, publicado no DJE: 4/7/2024.) Além disso, inexiste qualquer declaração de inconstitucionalidade do dispositivo apontado da Resolução no. 303/2019 do CNJ até a presente data, de modo que a sua constitucionalidade é presumida, enquanto não afastada do ordenamento jurídico. Destaco, por fim, que a referida Resolução visa uniformizar decisões no âmbito do Poder Judiciário nacional, não havendo nenhuma determinação ao Poder Executivo. Desta forma, não se cogita em aumento de despesa, tampouco em desrespeito à separação dos poderes. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo Intime-se a parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator